Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004396-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), WENDER WYTER NARDES DO NASCIMENTO - CPF: 736.959.391-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD ANTES DA CITAÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO (ART. 139, IV, DO CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTORIZAÇÃO IRRESTRITA – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.137 – AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE E UTILIZAÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS – PROCEDIMENTO MONITÓRIO QUE POSSUI SISTEMÁTICA PRÓPRIA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR À ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IRREVERSIBILIDADE E POTENCIAL LESÃO DESPROPORCIONAL AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo sua concessão com base em meras conjecturas ou alegações genéricas.

A adoção de medidas executivas atípicas, fundada no art. 139, IV, do CPC, embora juridicamente possível, possui caráter excepcional e demanda demonstração concreta de utilidade, necessidade e adequação, além da observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao executado.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137, a imposição de medidas coercitivas não tipificadas exige, cumulativamente, subsidiariedade em relação aos meios típicos, fundamentação idônea, respeito aos direitos fundamentais e adequação às circunstâncias do caso concreto.

A antecipação de medida constritiva consistente na restrição de circulação e transferência de veículo, antes mesmo da citação do réu em ação monitória, revela-se inadequada, porquanto o procedimento especial já contempla mecanismos próprios e progressivos de constituição e satisfação do crédito.

Inexistindo elementos que evidenciem que a inserção de restrição de transferência e circulação de veículo via sistema RENAJUD sejam aptas a impulsionar a satisfação do crédito, revela-se legítimo o indeferimento do pedido.

Inexistindo demonstração de utilização dos meios executivos típicos ou de sua ineficácia, mostra-se inviável a adoção de medidas atípicas, sob pena de subversão da lógica do sistema executivo e afronta ao princípio da subsidiariedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004396-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: WENDER WYTER NARDES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Monitória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1122480-80.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
WENDER WYTER NARDES DO NASCIMENTO
, que indeferiu a tutela de urgência requestada pela cooperativa agravante, consistente na inclusão de restrição via sistema RENAJUD, de transferência e/ou circulação de veículo de propriedade do agravado.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 220033778 (autos de origem), sendo estes rejeitados no Id. 220061189 (autos de origem).

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação monitória objetivando a cobrança do montante de R$ 110.638,99 (cento e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), oriundo de operações de cartão de crédito regularmente contratadas e inadimplidas pelo agravado, instruindo a demanda com contratos, faturas, demonstrativos de débito e extratos bancários aptos, em tese, a demonstrar a existência da relação jurídica e o inadimplemento reiterado da obrigação.

No bojo da ação originária, a cooperativa autora formulou pedido de tutela de urgência, requerendo, dentre outras medidas, a restrição de circulação e transferência de veículo automotor de propriedade do réu, qual seja, Nissan Versa, ano/modelo 2015/2016, placa BAC-9312, alegando risco concreto de frustração do resultado útil do processo, diante da elevada mobilidade do bem, da inadimplência prolongada e de indícios de ocultação patrimonial.

Aduziu, ainda, que o referido veículo se encontrava gravado com alienação fiduciária em favor da própria agravante, circunstância comprovada por extrato do DETRAN/MT juntado aos autos, o que, segundo sustenta, reforçaria a legitimidade e a necessidade da medida constritiva pleiteada como forma de preservação da garantia contratual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O Juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não estariam presentes, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da medida extrema, reputando prematura a imposição da restrição de circulação antes da citação do demandado, entendimento este posteriormente mantido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de insurgência contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

No mérito, assevera que a decisão agravada compromete a efetividade da jurisdição, porquanto impede a adoção de medida acautelatória essencial à preservação do resultado útil do processo, permitindo que o agravado permaneça com plena disponibilidade sobre bem móvel de fácil circulação e alienação, mesmo diante de elementos concretos que indicariam risco de dilapidação patrimonial.

Argumenta que a tutela de urgência requerida encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, estando presentes tanto a probabilidade do direito, evidenciada pela robusta prova documental do crédito inadimplido, quanto o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade concreta de ocultação ou deterioração do veículo, o que tornaria inócua eventual procedência da ação monitória.

Defende, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da atipicidade das medidas executivas, conferindo ao magistrado, nos termos do artigo 139, inciso IV, o poder-dever de adotar todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive em fases prévias à execução propriamente dita.

Sustenta que a simples restrição de transferência do veículo, desacompanhada da restrição de circulação, revela-se insuficiente para resguardar o crédito, tendo em vista a natureza do bem, suscetível a rápida ocultação, depreciação e exposição a riscos diversos, como sinistros e desmontes clandestinos, circunstâncias que inviabilizariam sua futura localização e apreensão.

Alega, ademais, que o agravado apresenta comportamento indicativo de blindagem e ocultação patrimonial, mencionando a utilização de contas de terceiros e a adoção de expedientes destinados a frustrar a atuação do Poder Judiciário, o que, em seu sentir, reforça a necessidade da medida pleiteada como forma de impedir a frustração deliberada do crédito.

Com estes argumentos requer liminarmente
“[...] O recebimento do presente Agravo de Instrumento com a concessão de EFEITO ATIVO, reformando-se liminarmente a decisão agravada para determinar a inclusão das restrições de transferência e/ou circulação do veículo Versa, Gasolina/Álcool, Branca, Marca: Nissan, Ano Fab. 2015, Ano Mod. 2016, Chassi: 94DBFAN17GB200063, Renavam: 01070945010, Placa: BAC9312”
(sic).

No mérito requer
“[...] o PROVIMENTO TOTAL do recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal, para que a restrição de circulação e/ou transferência permaneça hígida até a efetiva localização e penhora do bem, como medida necessária à efetividade da jurisdição”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/02/2026, conforme decisão de Id. 345294875.

Sem contraminuta.

Preparo recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 344433860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu a tutela de urgência requestada pela cooperativa agravante, consistente na inclusão de restrição via sistema RENAJUD, de transferência e/ou circulação de veículo de propriedade do agravado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de valores disponíveis em nome do requerido no processo nº 1085493-68.2025.8.11.0001, em trâmite no 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no montante de R$ 11.107,00, bem como a inclusão de restrição via sistema RENAJUD sobre o veículo Nissan Versa, placa BAC9312, de propriedade do requerido.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo demonstrativos de débito e informações sobre o veículo e crédito do requerido em outro processo judicial.

É o relatório. DECIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte autora busca o bloqueio de valores e a restrição de veículo do requerido antes mesmo de sua citação, sob o argumento de que existe risco de não recuperação do crédito.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora apresentou documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em operações de cartão de crédito. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de plano, a inadimplência do requerido, uma vez que não foram juntados os contratos originais ou extratos detalhados que demonstrem a evolução da dívida.

Em relação ao perigo de dano, embora a parte autora alegue que o requerido estaria utilizando conta bancária de terceiro para movimentação de crédito, tal circunstância, por si só, não configura conduta ilícita ou tentativa de ocultação patrimonial. O fato de o requerido ter solicitado o levantamento de valores em outro processo judicial em conta de terceiro pode decorrer de diversas razões legítimas, não sendo suficiente para caracterizar o requisito do periculum in mora.

Ademais, a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos representaria verdadeira antecipação do provimento final, sem que tenha sido oportunizado o contraditório, o que não se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Ressalto, ainda, que em se tratando de ação monitória, o procedimento especial já prevê mecanismos próprios para a satisfação do crédito, sendo que a concessão de medidas constritivas antes mesmo da citação do requerido deve ser reservada para situações excepcionais, nas quais esteja evidenciado o risco concreto de frustração do direito, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, não vislumbro o requisito da reversibilidade da medida, pois o bloqueio de valores e a restrição de veículo, antes mesmo da formação da relação processual, poderia causar prejuízos desproporcionais ao requerido, caso ao final se conclua pela improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência,
por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300 do CPC.”
(Id. 219756788 – Autos de origem)

Pois bem. No que tange ao mérito recursal e após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requestada pela cooperativa agravante, consistente na inclusão de restrição via sistema RENAJUD, de transferência e/ou circulação de veículo de propriedade do agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se reconheça a possibilidade de adoção de medidas executivas e diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive com fundamento no art. 139, IV, do CPC, é certo que tais providências devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se, para tanto, a demonstração de sua utilidade, necessidade e adequação ao caso concreto.

In casu
, conforme se extrai dos autos, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes a evidenciar que a medida postulada, consistente na restrição de transferência e circulação de veículo via sistema RENAJUD, ostente, no presente momento processual, os atributos de utilidade, necessidade e adequação exigidos para a sua implementação, sobretudo quando analisada sob a ótica da excepcionalidade das medidas executivas atípicas.

Isso porque, a demanda originária trata-se de ação monitória, na qual sequer houve a citação do requerido, circunstância que, por si só, reforça a inadequação da medida postulada neste momento processual.

Com efeito, o procedimento especial monitório já contempla mecanismos próprios e escalonados para a constituição e satisfação do crédito, iniciando-se com a formação do título executivo judicial após a eventual inércia do réu ou rejeição dos embargos, de modo que a antecipação de medidas constritivas antes mesmo da angularização da relação processual deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais esteja cabalmente demonstrado o risco concreto de frustração do direito, o que não se verifica na espécie.

Ademais, sob outro prisma igualmente relevante, não se evidencia o requisito da reversibilidade da medida, uma vez que o bloqueio de valores e a imposição de restrições sobre veículo, antes mesmo da citação válida do demandado, possuem potencial de gerar prejuízos significativos e desproporcionais à sua esfera jurídica, sobretudo na hipótese de ulterior improcedência da pretensão monitória, em manifesta afronta aos postulados da proporcionalidade e da vedação ao excesso.

Ademais, cumpre destacar que o Tema 1.137 do STJ, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, promoveu relevante balizamento interpretativo acerca da aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelecendo critérios mais rigorosos para a adoção de medidas coercitivas não tipificadas.

No referido precedente qualificado, firmou-se a compreensão de que a adoção de medidas executivas atípicas exige a observância cumulativa de requisitos estritos, dentre os quais se destacam: a subsidiariedade em relação às medidas típicas, a demonstração concreta de sua utilidade prática para a satisfação do crédito, a inexistência de violação desproporcional a direitos fundamentais do executado e a devida fundamentação judicial, lastreada em elementos concretos do caso.

Vejamos a tese fixada:

“
Tema Repetitivo 1.137:
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que o poder geral de efetivação não se traduz em autorização irrestrita para a imposição de medidas gravosas, devendo o magistrado atuar com prudência e parcimônia, sob pena de afronta aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Da mesma forma vem se posicionando esse Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE –
INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE CONCRETA – MEDIDAS DE CARÁTER EXCEPCIONAL – ART. 139, IV, DO CPC – TEMA 1.137 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE –
EXECUÇÃO FRUSTRADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III E §1º, DO CPC – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, possuem natureza excepcional e somente podem ser adotadas quando demonstrada, de forma concreta, sua utilidade, necessidade e proporcionalidade para a satisfação do crédito, não se prestando a funcionar como mecanismo de coerção genérica ou sanção indireta ao devedor.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a aplicação de tais medidas exige fundamentação adequada, observância da subsidiariedade e respeito aos direitos fundamentais do executado.

Inexistindo elementos que evidenciem que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte sejam aptas a impulsionar a satisfação do crédito, revela-se legítimo o indeferimento do pedido.

A suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III e §1º, do CPC, constituindo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo executivo.

Decisão mantida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Recurso desprovido.”

(N.U 1002343-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, agiu em estrita consonância com tais diretrizes normativas e jurisprudenciais, porquanto reconheceu a ausência de demonstração concreta de que a medida pleiteada seria apta a impulsionar a satisfação do crédito, bem como ponderou os potenciais impactos gravosos ao patrimônio e à esfera jurídica do agravado.

Ademais, não se evidencia, neste momento processual, o exaurimento das vias executivas típicas, circunstância que, à luz do Tema 1.137 do STJ, constitui requisito relevante para a adoção de medidas atípicas. A inexistência de diligências prévias eficazes fragiliza a pretensão recursal, na medida em que revela a ausência de tentativa efetiva de utilização dos meios ordinários de satisfação do crédito.

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026